Tribunal: STF
Processo: HC 213424
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Embargos de divergência contra acórdão proferido em sede de habeas corpus. Descabimento. Recurso a que se nega seguimento. 



    1.  Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Cabimento de reclamação criminal na origem. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    2.  A parte embargante sustenta que a decisão embargada merece ser revista, uma vez ser “manifestamente contrário ao posicionamento da decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski do STF”, na Reclamação 52.466.



    3. É, no essencial, o relatório. Passo à decisão. 



    4.  Os embargos não devem ser admitidos. Incide, no caso, a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não são cabíveis os embargos de divergência opostos de acórdão proferido em sede de habeas corpus, tendo em vista a ausência de previsão regimental. Nessa linha, veja-se o HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, assim ementado:



    HABEAS CORPUS – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE - EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DA CAUSA – LEGITIMIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . 



    - Não cabe, para o Plenário, impetração de habeas corpus contra decisão colegiada de qualquer das Turmas ( ou do próprio Pleno) do Supremo Tribunal Federal, ainda que resultante do julgamento de outros processos de habeas corpus ( Súmula 606/STF) ou proferida em sede de recursos em geral, inclusive aqueles de natureza penal ( RTJ 88/108 – RTJ 95/1053 – RTJ 126/175). Precedentes . 



    - Não se mostram admissíveis embargos infringentes contra decisão majoritária do Plenário (ou das Turmas) do Supremo Tribunal Federal, se tal decisão vem a ser proferida em causa diversa daquelas enunciadas , taxativamente , em rol exaustivo (numerus clausus), no art. 333 do RISTF. Precedentes . 



    - Não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de habeas corpus, quer, ainda, no âmbito de recurso ordinário em habeas corpus . Precedentes . 



    5.  Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, c/c o art. 335, § 1º, do RI/STF, nego seguimento aos embargos de divergência.



          Publique-se. 



          Arquivem-se os autos. 



          Brasília, 06 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator